Tribunal: TJSP
Processo: 1071312-20.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Embargos de declaração. Revisão de cláusula contratual. Erro material. Retificação do acórdão para constar que foram anulados os reajustes por sinistralidade aplicados entre 2013 e 2017. Vício sanado. No mais, inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração acolhidos em parte.